Tribunal: TJDFT
Processo: 0707940-16.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0707940-16.2022.8.07.0007 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LUIZ CARLOS PEREIRA DE LIMA, JACILENE VIEIRA DA SILVA LIMA AGRAVADO: LUIZ FERREIRA DA SILVA NOGUEIRA, ANA CLAUDIA DE ALMEIDA NOGUEIRA DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por LUIZ CARLOS PEREIRA DE LIMA e JACILENE VIEIRA DA SILVA LIMA contra decisão monocrática que não conheceu do recurso em face da deserção, nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil – CPC. Tecem arrazoado jurídico sobre a necessidade de reforma da decisão agravada. Requerem a reconsideração da decisão ou o julgamento do agravo interno pela Turma (ID 59902036). Não houve alteração do quadro fático nem foram apresentados argumentos que afastam o raciocínio desenvolvido na decisão agravada. Mantenho a decisão recorrida (ID 58924994). Aos agravados, Luiz Ferreira da Silva Nogueira e Ana Claudia de Almeida Nogueira, para contrarrazões ao agravo interno. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de junho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator